Tribunal: TJDFT
Processo: 0757254-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO CONSTATADO. DIREITO À IMAGEM. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, em razão de matéria jornalística veiculada no programa “Os Pingos nos Is”, por onde, no dia 23/08/2021, a recorrente fez publicar no seu sítio eletrônico nota de cunho difamatório, perpetrada pela comentarista política Ana Paula Henkel, em que busca estabelecer relação entre a recorrente e a prática de “crime de rachadinha”, utilizando-se de dados de prestação de contas da campanha eleitoral do Senador Randolph Rodrigues, onde seu assessor, Charles Chelala, e sua família fizeram doações para campanha de 2018. Para o recorrido, a colunista distorceu os dados da respectiva prestação de contas com nítido cunho calunioso/injurioso.
3. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, considerando a ausência de vínculo contratual direto com a ré e; falta de interesse de agir, porquanto não presentes os requisitos da Lei n.o 13.188/15. Tece considerações jurídicas. No mérito, sustenta a primazia da liberdade de expressão e a ausência dos requisitos do dever de indenizar.
4. Contrarrazões ao ID 39448381.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente sustenta que a ausência de vínculo empregatício formal com a comentarista política, Ana Paula Rodrigues Henkel, a tornando exclusivamente responsável por sua manifestação. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Em consulta ao sítio eletrônico da recorrente, verifico que a colunista e comentarista Ana Paula Rodrigues Henkel é integrante de diversos quadros apresentados pela emissora (vide https://jovempan.com.br/videos/programas/panico/ana-paula-henkel-panico-08-09-22.html e https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Pingos_nos_Is). Nesse descortínio, a empresa de comunicação ré responde pelos danos extrapatrimoniais sofridos por aquele que teve o seu direito da personalidade violado em razão de matéria veiculada em sua grade de programação com abuso do exercício da liberdade de expressão e que gerou convicções equivocadas ao ouvinte, em razão do emprego de termos pejorativos, inverídicos ou sensacionalistas. Preliminar rejeitada.
6. Da preliminar de ausência de interesse de agir quanto ao pedido de retratação. A recorrente sustenta que é premissa indispensável para propositura da ação judicial, negativa do veículo de comunicação em fazer a retratação no prazo de 07 dias da solicitação à emissora. Sem razão, contudo. Apesar do art. 5o, da Lei n.o 13.188/15, estipular referido prazo para configuração do interesse jurídico para propositura da ação, o mesmo somente o faz para o direito de resposta ou retificação, não englobando a retratação. Preliminar rejeitada.
7. O acesso à informação e o direito à sua divulgação é indispensável à existência e sobrevivência do próprio Estado Democrático de Direito, daí porque se sobrepõe ao interesse individual à proteção à honra e dignidade pessoal. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 220 dispõe que "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". Nesse sentido, detrai-se que a liberdade de imprensa se reveste de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes: (a) o direito de informar; (b) o direito de buscar a informação; (c) o direito de opinar; e, (d) o direito de criticar (AI 690841 AgR/SP - SÃO PAULO AG. REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a): Min. CELSO DE MELLO), de modo que, em regra, não poderia ser limitada.
8. Independentemente de a liberdade jornalística deva ser prestigiada, ela pode dar lugar à reparação civil quando manifestamente extrapole o dever de informar, por exemplo, quando utiliza expressões depreciativas ou injuriosas, ou quando notícia fatos da intimidade do indivíduo sem qualquer interesse informativo. Conclui-se que a liberdade de manifestação do pensamento e de informação jornalística não é absoluta, encontrando limites na dignidade da pessoa humana, na preservação da intimidade, honra e vida privada. Ademais, o col. STF adota, como jurisprudência pacífica, o sentido de que o ordenamento jurídico não admite a liberdade de manifestação do pensamento como abrigo para a prática de ilícitos e abusos. Há de se fazer, no caso concreto, um juízo de ponderação, então, para se averiguar se houve excessos ou não na liberdade de informar. Abusos ou prejuízos resolvem-se no âmbito da responsabilidade civil.
9. Imperioso se faz a comprovação do cometimento de abuso de direito, dolo ou leviandade na publicação da matéria jornalística, para o reconhecimento da ilicitude na conduta do veículo de comunicação. Decerto, inexistindo extrapolação aos limites do animus narrandi, estar-se-á diante do exercício regular de direito, consoante dispõe o art. 188, I, do Código Civil. A comentarista integrante do programa “No Pingo dos Is”, não extrapola os limites da comunicação comum pois exerce livremente seu direito de opinar e de criticar uma pessoa pública. Ao entoar palavras em relação a histeria e hipocrisia, supostamente ligadas ao recorrido, a comentarista da recorrente não ultrapassou os limites impostos ao direito da livre expressão, não tendo o condão de provocar danos aos direitos de personalidade do recorrido. Meros aborrecimentos sofridos pelo recorrido em decorrência da notícia, por si só, não são suficientes para gerar dano moral passível de ressarcimento. Quanto a vinculação da doação de seu assessor à prática de rachadinha, somente fez correlação lógica ao assunto, uma vez que o delito configura como prática criminosa de devolução clandestina de parte do salário pelo adjuvante ao recorrido que o contratou. Os fatos noticiados não apresentam nenhum abuso ou excesso no exercício do direito à informação.
10. Entendo, nesse interregno, que a sentença merece reparo, isto porque, "O dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir à pessoa lesão a sua imagem, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia-a-dia". (Acórdão n.701674, 20120111726669ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/08/2013, Publicado no DJE: 16/08/2013. Pág.: 252). Diante deste julgado, entendo que não há nos autos comprovação de grave lesão à pessoa, à sua imagem e à sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, até porque, a nota tem caráter informativo e foi publicada de acordo com a garantia constitucional estatuída no artigo 220, da Constituição Federal, que estabelece, in verbis: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição".
11. As provas produzidas evidenciam que a matéria jornalística é de cunho meramente informativo, a qual teria sido fundamentada em dados extraídos do sítio do TSE. Por outro lado, a parte recorrida não nega o recebimento da doação destacada na matéria.
12. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, in verbis: "Se a matéria jornalística não ultrapassa os limites do direito de informar, restringindo-se a noticiar os fatos objeto de apuração policial, deve ser prestigiada a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais". (Acórdão n.779935, 20120111872410ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 23/04/2014. Pág.: 286).
13. Assim, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
14. Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente totalmente vencido, nas forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.